Tribunal: STF
Processo: Rcl 90760
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO DE INADMISSÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ALEGADO EQUÍVOCO NA APLICAÇÃO DO RE N. 684.612, TEMA 698 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. DESCABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.

Relatório
1. Reclamação, com requerimento de liminar, ajuizada pelo Estado do Rio Grande do Norte, em 19.5.2025, contra decisão do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte que, na Apelação n. 2014.4.012962-6, teria desrespeitado o assentado por este Supremo Tribunal no Recurso Extraordinário n. 684.612-RG, Tema 698.
O caso
2. Em 21.8.2013, o Ministério Público do Rio Grande do Norte ajuizou ação civil pública contra o Rio Grande do Norte e pediu fosse o Estado condenado a realizar “cirurgia de uretroplastia posterior, especialmente para o Sr. Carlos Antônio Pedro Tomaz, bem como em relação aos usuários em que futuramente precisem da referida intervenção médica” (fl. 21, e-doc. 2).

Em 17.2.2014, o juízo da Vara Única da Comarca de Caraúbas/RN julgou procedente a ação civil pública (fls. 88-92, e-doc. 2).

Contra essa decisão, o Rio Grande do Norte interpôs apelação (fls. 98-107, e-doc. 2) à qual o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte negou provimento em 16.7.2015:
“CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. PRELIMINAR QUANTO À LEGITIMIDADE ATIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PRELIMINAR QUANTO À ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. INOCORRÊNCIA. MÉRITO: DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE. SOLIDARIEDADE ENTRE OS ENTES DA FEDERAÇÃO. OBRIGAÇÃO QUE SE IMPÕE. PRECEDENTES. CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO DO APELO” (fl. 143, e-doc. 2).

Estes os fundamentos do voto do Relator:
“Dessa forma, constatado que o apelado necessita de procedimento cirúrgico devidamente prescrito, indispensável à sua sobrevivência, e que não pode fazê-lo por falta de condições financeiras, cabe ao Estado, em qualquer de suas esferas, propiciar a sua realização.
Ademais, impende ressaltar inexistir óbice ao deferimento do pedido inicial com referência ao princípio da legalidade orçamentária.
Ao contrário do que informa o recorrente, tal princípio não pode ser utilizado como obstáculo ao deferimento do pedido autoral, sobretudo em razão da natureza e importância do direito protegido.
Com relação ao princípio da legalidade orçamentária, tem-se que tal preceito demanda obediência direta às diretrizes orçamentárias fixadas na legislação.
Entretanto, ressalte-se que tais normas devem conter previsões que alcancem situações excepcionais como a dos presentes autos, visto que também é mandamento constitucional o direito à saúde, sendo dever do Estado garantir, mediante políticas próprias, a redução do risco de doença e outros gravames relativos à saúde, devendo haver, por este motivo, reserva orçamentária para tal fim.
Adite-se, ainda, que o direito à saúde, na nova ordem constitucional, foi elevado ao nível de direito e garantia fundamental, tornando-o, assim, de aplicação imediata.
Importante destacar, por conveniente, que a determinação judicial da realização da cirurgia de uretroplastia não significa ingerência ilegítima do Poder Judiciário em matéria de mérito de ato administrativo, mas, ao revés, traduz-se em controle da legalidade do ato negatório discutido, analisando-o segundo os preceitos constitucionais vigentes.
Portanto não vislumbro necessidade de promoção de qualquer reforma na sentença neste pórtico” (fls. 151-152, e-doc. 2, grifos nossos).

O Rio Grande do Norte interpôs recurso extraordinário (fls. 163-175, e-doc. 2), sobrestado para aguardar o julgamento do Recurso Extraordinário n. 566.471, Tema 6 da repercussão geral.

Em 26.5.2025, a Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte negou seguimento ao recurso extraordinário com fundamento no Tema 698 da repercussão geral e salientou não ser caso de aplicação do Tema 6, pois a controvérsia cuidaria de “realização de procedimento cirúrgico (uretroplastia posterior), e não sobre fornecimento de fármaco”. Estes os fundamentos da decisão:
“Para que os recursos excepcionais tenham o seu mérito apreciado pelo respectivo Tribunal Superior, mister o preenchimento não só de pressupostos genéricos, comuns a todos os recursos, previstos na norma processual, como também de requisitos específicos, constantes do texto constitucional, notadamente nos arts. 102, III, e 105, III, da CF.
Procedendo ao juízo de admissibilidade, entendo, no entanto, que a irresignação recursal não deve ter seguimento, na forma do art. 1.030, I, do CPC. 
Isso porque ao examinar o recurso excepcional, percebo que a pretensão recursal foi efetivamente objeto de julgamento no RE 684612, em sede de repercussão geral (Tema 698), no qual se firmou as seguintes teses: (...).
Na situação in concreto, de fato, observo sintonia entre o acórdão recorrido e a orientação firmada pelo STF no que diz respeito à intervenção do Poder Judiciário na atividade administrativa no âmbito das políticas públicas, uma vez que, consoante o ponto 1 da Tese firmada no Tema 698, reconheceu-se que não há violação ao princípio da separação dos poderes, sendo esse, ponto de insurgência do recurso interposto, o que se constata no acórdão recorrido, observe-se (Id. 9582153): (...).
Outrossim, consoante já apregoado pela Suprema Corte: restrições orçamentárias não servem de escusa, pelos entes federativos, para violação de direitos e garantias fundamentais previstas na Constituição Federal (RE n. 1.237.867-ED, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe 13.3.2023)’.
Assim, o acórdão recorrido coaduna-se ao disposto no Tema 698 do STF, em sua integralidade. Nesse sentido, estando o decisum atacado em consonância com a orientação firmada pelo STF, deve ser obstado o seguimento ao recurso excepcional, na forma do art. 1.030, I, ‘b’, do CPC. 
Ademais, no que tange ao Tema 6/STF (dever do Estado de fornecer medicamento de alto custo a portador de doença grava que não possui condições financeiras para comprá-lo), observo que a controvérsia dos autos não se amolda ao referido precedente, por versar sobre a realização de procedimento cirúrgico (uretroplastia posterior), e não sobre fornecimento de fármaco. 
Ante o exposto, NEGO SEGUIMENTO ao recurso, haja vista a aplicação da tese firmada no Tema de Repercussão Geral 698 do STF” (fls. 217-221, e-doc. 2, grifos nossos).

Em 25.11.2025, o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte negou provimento ao agravo interno interposto pelo Rio Grande do Norte:
“DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE. INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO EM POLÍTICAS PÚBLICAS. LIMITES DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. TEMA 698 DO STF. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME 
1. Agravo interno interposto pelo Estado do Rio Grande do Norte contra decisão que negara seguimento a recurso extraordinário, ao fundamento de que o acórdão recorrido encontra-se em conformidade com a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 698 (RE 684.612), relativo à intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas de saúde. No caso concreto, discute-se obrigação do ente público em custear e viabilizar procedimento cirúrgico de uretroplastia posterior a paciente hipossuficiente, diante da comprovada urgência e da ineficiência do serviço público em atender à demanda.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
1. Há duas questões em discussão: 
2. (i) definir se a determinação judicial que impõe ao Estado a realização de cirurgia de alto custo configura ingerência indevida do Judiciário em matéria administrativa, violando o princípio da separação dos poderes ; (ii) estabelecer-se a insuficiência orçamentária pode ser invocada como fundamento legítimo para afastar o dever estatal de efetivar o direito fundamental à saúde. 
III. RAZÕES DE DECIDIR 
1. O agravo interno preenche os requisitos de admissibilidade e é conhecido, mas seus fundamentos não demonstram razão suficiente para a modificação da decisão agravada.
2. A decisão agravada encontra-se em plena harmonia com o entendimento vinculante firmado pelo STF no Tema 698 (RE 684.612), segundo o qual a intervenção judicial em políticas públicas voltadas à efetivação de direitos fundamentais, em caso de ausência ou deficiência grave do serviço, não viola o princípio da separação dos poderes.
3. O direito à saúde, previsto nos arts. 6º e 196 da Constituição Federal, constitui dever do Estado e direito fundamental de aplicação imediata, impondo à Administração a obrigação de garantir acesso universal e igualitário às ações e serviços de saúde. 4. A insuficiência de dotação orçamentária não constitui justificativa válida para o descumprimento de obrigação constitucional voltada à proteção da vida e da saúde, conforme reforçado pelo STF no RE 1.237.867-ED (Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Pleno, DJe 13.3.2023). 5. A determinação judicial para a realização de cirurgia de uretroplastia não representa ingerência ilegítima no mérito administrativo, mas exercício regular da função jurisdicional de controle da legalidade dos atos estatais omissos, quando verificada a violação a direitos fundamentais.
IV. DISPOSITIVO E TESE 
1. Recurso conhecido e não provido. 
Tese de julgamento: 1. A intervenção judicial em políticas públicas de saúde, diante da omissão ou deficiência grave do Estado, não viola o princípio da separação dos poderes. 2. O direito à saúde tem aplicação imediata e prevalece sobre restrições orçamentárias quando comprovada a necessidade do tratamento para preservação da vida e da dignidade da pessoa humana. 3. A insuficiência financeira do ente público não constitui fundamento legítimo para afastar o dever estatal de garantir o acesso ao tratamento médico essencial” (fls. 232-233, e-doc. 2, grifos nossos).

3. O Estado do Rio Grande do Norte ajuíza a presente reclamação e relata inexistir “aderência estrita entre o precedente invocado (Tema 698) e a controvérsia dos autos” (fl. 2, e-doc. 1).
Alega que, “ao ampliar o alcance do Tema 698 para abranger indistintamente demandas individuais em saúde, a decisão reclamada esvazia o próprio conteúdo normativo do precedente, que não autoriza a imposição direta e automática de prestações positivas individualizadas, dissociadas de um contexto de omissão estrutural grave e da lógica de planejamento e gestão de políticas públicas” (fl. 3, e-doc. 1).

Sustenta que “a controvérsia posta nos autos é regida pelos parâmetros específicos fixados por este Supremo Tribunal Federal para a judicialização individual da saúde, notadamente: Tema 793, que afirma a responsabilidade solidária dos entes federados, vedando a imputação automática e exclusiva da obrigação ao Estado-membro, em desconsideração à organização regionalizada e hierarquizada do SUS; Tema 6, que condiciona a intervenção judicial à observância de critérios técnicos, científicos e administrativos, especialmente quando se trate de fornecimento de tratamentos fora da política pública ordinária; Tema 1234, que reforça a necessidade de respeito às instâncias técnicas do SUS (CONITEC, protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas), como elemento de racionalidade, eficiência e isonomia na prestação do direito à saúde” (fls. 3-4, e-doc. 1).

Argumenta que “a filtragem indevida do Recurso Extraordinário, com base em precedente inaplicável, obstou o exame dessas questões relevantes, comprometendo a própria racionalidade da intervenção judicial em políticas públicas de saúde” (fl. 10, e-doc. 1).

Pede:
“a) O conhecimento e a procedência da Reclamação, para cassação das decisões do TJRN que negaram seguimento ao Recurso Extraordinário e desproveram o agravo interno com fundamento indevido no Tema 698; 
b) A determinação para que o Tribunal de origem realize novo juízo de admissibilidade do Recurso Extraordinário, sem a aplicação indevida do Tema 698, apreciando a controvérsia à luz dos Temas 6, 793 e 1234 do STF; 
c) Subsidiariamente, que se determine ao Tribunal de origem a análise da persistência do interesse processual e da necessidade atual do procedimento, com observância do contraditório” (fls. 4-5, e-doc. 1).

Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.

4. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno deste Supremo Tribunal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como se tem na espécie.

5. Põe-se em foco nesta reclamação se, ao negar provimento ao agravo interno no recurso extraordinário interposto pelo reclamante, a autoridade reclamada teria aplicado equivocadamente o Tema 698.

6. A reclamação é instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito formulado judicialmente e vê a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de plena eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter as respectivas competências enfrentadas e menosprezadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade das decisões proferidas mitigada diante de atos questionados.

Busca-se por essa ação fazer que a prestação jurisdicional se mantenha dotada de vigor jurídico próprio ou que o órgão judicial de instância superior tenha sua competência resguardada.

A reclamação não se presta a antecipar julgados, a atalhar julgamentos, a fazer sucumbirem decisões sem que se atenham à legislação processual específica discussão ou litígio a serem solucionados judicialmente.

7. Este Supremo Tribunal assentou que o cabimento da reclamação fundado na aplicação de paradigma da repercussão pressupõe teratologia na decisão reclamada e esgotamento da via recursal ordinária (inc. II do § 5º do art. 988 do Código de Processo Civil). Assim, por exemplo:
“O Plenário desta Corte decidiu, no julgamento da Ação Cautelar 2.177-MC-QO/PE, que a jurisdição do Supremo Tribunal Federal somente se inicia com a manutenção, pelo Tribunal de origem, de decisão contrária ao entendimento firmado no julgamento da repercussão geral, nos termos do § 4º do art. 543-B do Código de Processo Civil. 3. Fora dessa específica hipótese não há previsão legal de cabimento de recurso ou de outro remédio processual para o Supremo Tribunal Federal. 4. Inteligência dos arts. 543-B do Código de Processo Civil e 328-A do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. 5. Possibilidade de a parte que considerar equivocada a aplicação da repercussão geral interpor agravo interno perante o Tribunal de origem. 6. Oportunidade de correção, no próprio âmbito do Tribunal de origem, seja em juízo de retratação, seja por decisão colegiada, do eventual equívoco” (Rcl n. 7.569, Relatora a Ministra Ellen Gracie, Plenário, DJe 11.12.2009).

“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM DE AGRAVO INTERNO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OCORRÊNCIA DE PRÉVIO ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. PRECEDENTES. DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL DE NATUREZA SUBJETIVA. APLICAÇÃO PELO TRIBUNAL A QUO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO 748.371. TEMA 660. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA NA DECISÃO ORA RECLAMADA. DECISÃO IMPUGNADA QUE SE ENCONTRA EM HARMONIA COM O LEADING CASE QUE SE REPUTA VIOLADO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, inciso I, alínea l, da Constituição da República, além de salvaguardar o estrito cumprimento dos enunciados de Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º, da Constituição, incluído pela Emenda Constitucional 45/2004. Neste particular, a jurisprudência desta Suprema Corte estabeleceu diversas condicionantes para a utilização da via reclamatória, de sorte a evitar o desvirtuamento do referido instrumento processual. Disso resulta i) a impossibilidade de utilizar per saltum a reclamação, suprimindo graus de jurisdição, ii) a impossibilidade de se proceder a um elastério hermenêutico da competência desta Corte, por estar definida em rol numerus clausus, e iii) a observância da estrita aderência da controvérsia contida no ato reclamado e o conteúdo dos acórdãos desta Suprema Corte apontados como paradigma. 2. In casu, houve o prévio esgotamento das instâncias ordinárias, na medida em que o Tribunal de origem já julgou o agravo interno interposto pelo ora reclamante contra a decisão que negou seguimento, com fundamento nos Temas 451 e 660 da Repercussão Geral, ao seu recurso extraordinário. 3. No julgamento do Recurso Extraordinário 748.371, Tema 660 da Repercussão Geral, que tratava do cerceamento de defesa e suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal, esta Suprema Corte reputou infraconstitucional a matéria posta em análise, negando-lhe a existência de repercussão geral. 4. O Tribunal reclamado decidiu a controvérsia consoante o entendimento previamente fixado nesta Corte sobre o tema, em pleno respeito aos pilares hierárquicos da jurisdição, não incorrendo em qualquer conduta que represente usurpação de competência desta Corte. 5. Evidencia-se a ausência de teratologia na decisão ora impugnada a viabilizar o progresso desta via reclamatória. 6. Agravo regimental desprovido” (Rcl n. 29.484-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 23.4.2019).
8. No julgamento do Recurso Extraordinário n. 684.612 -RG, Tema 698 da repercussão geral, Redator para o acórdão o Ministro Luís Roberto Barroso, este Supremo Tribunal fixou a seguinte tese: “1. A intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas voltadas à realização de direitos fundamentais, em caso de ausência ou deficiência grave do serviço, não viola o princípio da separação dos poderes. 2. A decisão judicial, como regra, em lugar de determinar medidas pontuais, deve apontar as finalidades a serem alcançadas e determinar à Administração Pública que apresente um plano e/ou os meios adequados para alcançar o resultado; 3. No caso de serviços de saúde, o déficit de profissionais pode ser suprido por concurso público ou, por exemplo, pelo remanejamento de recursos humanos e pela contratação de organizações sociais (OS) e organizações da sociedade civil de interesse público (OSCIP)”. 

Esta a ementa do julgado:
“Direito constitucional e administrativo. Recurso extraordinário com repercussão geral. Intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas. Direito social à saúde. 1. Recurso extraordinário, com repercussão geral, que discute os limites do Poder Judiciário para determinar obrigações de fazer ao Estado, consistentes na realização de concursos públicos, contratação de servidores e execução de obras que atendam o direito social da saúde. No caso concreto, busca-se a condenação do Município à realização de concurso público para provimento de cargos em hospital específico, além da correção de irregularidades apontadas em relatório do Conselho Regional de Medicina. 2. O acórdão recorrido determinou ao Município: (i) o suprimento do déficit de pessoal, especificamente por meio da realização de concurso público de provas e títulos para provimento dos cargos de médico e funcionários técnicos, com a nomeação e posse dos profissionais aprovados no certame; e (ii) a correção dos procedimentos e o saneamento das irregularidades expostas no relatório do Conselho Regional de Medicina, com a fixação de prazo e multa pelo descumprimento. 3. A saúde é um bem jurídico constitucionalmente tutelado, por cuja integridade deve zelar o Poder Público, a quem incumbe formular - e implementar - políticas sociais e econômicas que visem a garantir, aos cidadãos, o acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. 4. A intervenção casuística do Poder Judiciário, definindo a forma de contratação de pessoal e da gestão dos serviços de saúde, coloca em risco a própria continuidade das políticas públicas de saúde, já que desorganiza a atividade administrativa e compromete a alocação racional dos escassos recursos públicos. Necessidade de se estabelecer parâmetros para que a atuação judicial seja pautada por critérios de razoabilidade e eficiência, respeitado o espaço de discricionariedade do administrador. 5. Parcial provimento do recurso extraordinário, para anular o acórdão recorrido e determinar o retorno dos autos à origem, para novo exame da matéria, de acordo com as circunstâncias fáticas atuais do Hospital Municipal Salgado Filho e com os parâmetros aqui fixados” (DJe 7.8.2023).

Na espécie, no acórdão recorrido proferido pelo Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte em apelação cível se assentou existir omissão por parte do poder público quanto à saúde a caracterizar inércia estatal a justificar a atuação do Poder Judiciário:

“(...) a determinação judicial da realização da cirurgia de uretroplastia não significa ingerência ilegítima do Poder Judiciário em matéria de mérito de ato administrativo, mas, ao revés, traduz-se em controle da legalidade do ato negatório discutido, analisando-o segundo os preceitos constitucionais vigentes.
Portanto não vislumbro necessidade de promoção de qualquer reforma na sentença neste pórtico” (fls. 151-152, e-doc. 2).

O reclamante interpôs recurso extraordinário, inadmitido pelo Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte, ao fundamento de que a controvérsia estaria submetida ao Tema 698 da repercussão geral, ressaltando, ainda, não ser hipótese de aplicação do Tema 6, por não versar sobre fornecimento de medicamento.
Ao negar provimento ao agravo interno no recurso extraordinário, a autoridade reclamada manteve essa decisão.

O reclamante não logrou demonstrar teratologia na aplicação do Tema 698 da repercussão geral pelo Tribunal de origem e pretende a análise fática do caso concreto em sede de reclamação.

Confiram-se, ainda, precedentes de ambas as Turmas deste Supremo Tribunal:
“AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. GARANTIA DA OBSERVÂNCIA DE DECISÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PROFERIDA SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO 648.612/RJ (TEMA 698/RG). DIREITO À SAÚDE. CONTROLE JUDICIAL. EFETIVAÇÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS. VIOLAÇÃO À SEPARAÇÃO DOS PODERES. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. IMPOSSIBILIDADE DE REANÁLISE DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INVIABILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. I – O Supremo Tribunal Federal apenas admite a reclamação proposta com a específica finalidade de corrigir eventuais equívocos na aplicação, pelos tribunais, do instituto da repercussão geral, em casos de manifesta teratologia. II – Foi verificada, na espécie, a aplicabilidade do Tema 698/RG, não se justificando a atuação desta Suprema Corte em reclamação, por inexistência de teratologia. III – No caso em análise, o acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmada no sentido de que a intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas voltadas à realização de direitos fundamentais, em caso de ausência ou deficiência grave do serviço, não viola o princípio da separação dos poderes. IV – Para se chegar a conclusão diversa daquela adotada pelo ato reclamado, seria indispensável o revolvimento de fatos e provas, o que não é consentâneo com o procedimento abreviado, característico da reclamação. V – A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo recursal. VI – Agravo desprovido” (Rcl n. 66.531-AgR, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 3.6.2024).

“Agravo regimental na reclamação. 2. Direito Constitucional e Processual Civil. 3. Aplicação do tema 698 da repercussão geral pelo Tribunal de origem. Teratologia não configurada. Intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas voltadas à realização de direitos fundamentais não viola o princípio da separação dos poderes. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental não provido” (Rcl n. 66.254-AGR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 26.7.2024).

Não se comprovando teratologia no acórdão reclamado e inexistente descompasso entre o que nele decidido e a tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal, tem-se o descabimento da reclamação.

9. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do art. 21 e parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).

A negativa de seguimento à presente reclamação impediu a triangulação da relação processual, pelo que incabível a intimação eletrônica do beneficiário da decisão reclamada.

Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.

Publique-se.

Brasília, 25 de fevereiro de 2026.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora